Tribunal: TJMT
Processo: 0002658-81.2005.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002658-81.2005.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (EMBARGANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - ME - CNPJ: 00.081.467/0001-03 (EMBARGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (EMBARGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (EMBARGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGADO), IEDA NIEDERMEIER (EMBARGADO), IEDA NIEDERMEIER - CPF: 458.387.201-15 (EMBARGADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (EMBARGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - ME - CNPJ: 00.081.467/0001-03 (EMBARGANTE), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (EMBARGANTE), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (EMBARGANTE), IEDA NIEDERMEIER - CPF: 458.387.201-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Omissão
.
In
existência
.

Mero inconformismo da parte.
Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
o

executado

contra acórdão que
deu provimento ao recurso interposto pelos exequentes, para afastar a declaração de prescrição da pretensão executória
,
determina
ndo
o retorno dos autos à origem para que se retome a marcha processual
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

houve
omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou
rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
MILTON DARVANI KLASENER

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da
ação

de
Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0002658-81.2005.8.11.0020), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., sucedido processualmente p
or E
RNANI EVANDRO KLASENER e SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON
, em face
d
o ora embargante e outros,
à
unanimidade,
d
e
u provimento ao recurso interposto
pelos exequentes/embargados, para
afastar a declaração de prescrição da pretensão executória e, assim, determinar o retorno dos autos à origem para que se retome a marcha processual
(
cf. Id. no
351461368
).

O

embargante
alega a
omissão
d
o acórdão
embargado porque
, segundo diz,
não
teria se
manifest
ado
sobre todos os pontos e argumentos capazes de influenciar no desfecho decisório, em especial
no que atine
ao
“
critério jurídico
”
adequado
à
aferi
ção da
contagem do prazo de
prescrição intercorrente,
na medida em que
equipar
ou
indevidamente
atos de
mera movimentação processual à prática de
efetivos

atos executivos,
e, assim, desconsiderou que, entre
2005 e 2010
, os
atos
de p
raticados
pela parte exequente foram “
materialmente inócuos e destituídos de aptidão interruptiva
”, uma vez que
consistiriam em
meras
providências formais, diligências infrutíferas e requerimentos sem resultado prático
.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja

sanada a
omissão

apontad
a

(cf. Id. no

354549860
).

Os embargados
apresent
aram
contrarrazões junto ao Id. no
345995854
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de
Embargo
s de Declaração
interposto p
elo executado
Milton
Darvani

Klasener
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de
Execução de Título Extrajudicial
movida em face do ora embargante e outros pelo
Banco
d
o Brasil
(
sucedido processualmente p
or
E
rnani
Klasener

e
Sinara Zanon
),
d
e
u provimento ao recurso interposto
pelos exequentes/embargados, para
afastar a declaração de prescrição da pretensão executória
,
e, assim, determinar o retorno dos autos à origem para que se retome a marcha processual
.

Nas razões destes declaratórios, o executado/embargante alega que o acórdão embargado não
se manifest
ou
sobre ponto
essencial para a resolução da controvérsia recursal, a saber,
o
“
critério jurídico adequado para aferição da prescrição intercorrente
,
fundado na efetividade dos atos processuais, e não na sua mera existência formal
”.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no
resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
, exatamente como fez o
v.
acórdão embargado, cuja exposição decisória girou justamente em torno d
e definir que, “
sob a ótica do CPC/1973, assim como do CPC/2015 até a edição da Lei no 14.195/2021,aprescrição intercorrente é aquela que se verificaespecificamenteno curso da demanda, depois da citação da parte contrária, visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado, logo, a inércia inescusável da parte constitui verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição
”, fazendo-o, inclusive, com apoio e referência à orientação interpretativa firmada na jurisprudência do STJ.

Não obstante, observo que as teses fixadas no julgamento do
REsp
no
1.340.553/RS
não se aplicam à presente hipótese, afinal, o presente feito envolve típica relação de direito privado, de modo que não é regido pelas normas da Lei de Execução Fiscal, sendo que, na vigência do CPC de 1973, a aplicação analógica do
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
foi apenas no que toca ao marco a ser observado para o início da contagem do prazo
prescricional
, e não toda sistemática da prescrição prevista na
LEF, é o que claramente se extrai
do voto condutor d
o
acórdão
proferido pelo
STJ
no julgamento do
REsp 1
.
604
.
412/SC
(Tema IAC no 01), este que, aliás,
diversamente do que aduz o embargante, em momento algum “
consolidou orientação
(...) de
que a matéria não poderia mais ser apreciada a partir de uma leitura puramente subjetiva ou psicológica da conduta do credor, mas sim à luz do desenvolvimento objetivo da execução e da existência, ou não, de atos úteis à persecução do crédito
”, até porque o cerne do debate estabelecido naquele
julgado foi relacionado a
direito intertemporal
, mais precisamente, nos termos da Proposta de Afetação: “1
.1. Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC;

1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo
”.

Embora o ora embargante abra a sua exposição com a ressalva de que “n
ão se está a sustentar, aqui, simples inconformismo com o resultado do julgamento, nem a pretender a rediscussão ampla do mérito sob indevida roupagem
aclaratória
”, a verdade é que é exatamente isso que ele vem a fazer nos parágrafos subsequentes, como se nota das inócuas e reiteradas alegações de qual seria, a seu ver, a correta interpretação da lei e dos conceitos jurídicos aplicáveis à espécie, as quais são acompanhadas ou precedidas da invocação da “omissão” para dar algum lustro de legitimidade à presente interposição recursal, mas que não são suficientes para mascarar o único e exclusivo intuito de
manifestar o seu descontentamento e discordância com a fundamentação e desfecho decisório dado ao caso,
na tentativa
forçar
esta

eg
.
Câ
mara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, o que, no entanto, é claramente aberrante à finalidade desta via recursal.

De todo modo, vale reafirmar a proposição decisória de que é “
a inércia inescusável da parte
que
constitui verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, ou, em outras palavras,
‘a
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
’
(STJ - Quarta Turma - REsp 1.620.919/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2016)
”, e, ainda, relembrar a conclusão de que, “
entre 2005 e 2010, emnenhummomento o processochegoua ficarparalisado por mais de1 ano, de modo que não se pode dizer que o prazo prescricionalchegou a ter início
”, pois “
não se pode colocar na conta do exequente a culpa pelo moroso andamento
do processo entre2005 e2010, sob o fundamento de que competia a ele, e não à Contadoria do Juízo, apresentar memória de cálculoatualizadado débito, primeiro porque o magistrado à frente do processo naquele momento decidiu de forma diversa, deferindo o pleito do exequentede remessa dos autos à contadoria para que fosse aplicado os novos parâmetros de apuração da dívida estabelecidos no julgamento da ação conexa de Embargos à Execução, o que gerou legítima expectativa do exequente a justificar que aguardasse o cumprimento da providência, e, segundo, o vai e vem do processo entre gabinete do magistrado, secretário do juízo e a contadoria judicial entre 2007 e 2008, o que, inclusive, foi adjetivado como
‘
vergonho
’
pelo juiz que mais tarde passou a presidir o processo (cf. Id. no273592925– pág. 165), parece-me deixar muitíssimo clara a substancial culpa do próprio Judiciário pela demora no trâmite do processo naqueles anos
”.

Enfim, a
discordância da parte
com as razões
e/ou conclusão decisória com
os motivos fáticos e jurídicos que conduziram ao desfecho dado ao caso concreto
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza
ndo
omissão
, nem contradição ou obscuridade, porquanto não representa um conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas ou vício que dificultou a compreensão das razões de decidir, ou
qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

S
e
o
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026